Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709265-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ANA PAULA GIL DIAS EMBARGADO: ANA PAULA GIL DIAS, AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e por ANA PAULA GIL DIAS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 57596984/57426989/56689484). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, às partes para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator